Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870947. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Na presente hipótese o Distrito Federal requereu a manutenção dos encargos acessórios da condenação, fixados pela sentença condenatória já transitada em julgado.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947, declarou inconstitucional a utilização do índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos débitos de natureza não-tributária da Fazenda Pública.
4. Na situação em análise a sentença condenatória, que fixou os encargos acessórios da condenação do Distrito Federal, transitou em julgado em data anterior ao julgamento dos embargos de declaração interpostos nos autos do Recurso Extraordinário no 870947. 4.1. Por essa razão, a mencionada coisa julgada somente pode ser desconstituída por meio da ação rescisória, nos termos do art. 525, §§ 12 e 15, do CPC.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.